Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009031-15.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Forte Comercial Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116851963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 66 DA LEI No 11.101/2005 – VALIDADE DAS CLÁUSULAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas do plano de recuperação judicial, de forma que não há violação à norma do art. 66, da Lei no 11.101/2005, a demandar a declaração de nulidade”. (N.U 1009031-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S. A., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1004743-57.2017.8.11.0002 da empresa Forte Comercial Ltda., homologou o plano recuperacional.
A parte recorrente alega violação aos artigos 49, § 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é indubitável que as execuções existentes contra coobrigados do devedor não são suspensas após deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, também não sendo extintas após a aprovação do plano, já que os efeitos da novação no regime concursal são limitados à pessoa do devedor, podendo ser estendido aos garantes somente mediante manifestação de vontade dos credores”.
Afirma que “tal situação é atentatória ao direito dos credores e desvirtua por completo o instituto da recuperação judicial de empresas, o qual pode e deve ser aplicado tão somente as pessoas jurídicas, não se estendendo as pessoas físicas, mesmo que sócias, pois justamente a criação da pessoa jurídica, ainda que ficção, visa tão somente distanciar a vida dos sócios e empresa, evitando a confusão patrimonial, que por si só seria causa de quebra”.
Argumenta que “a previsão no PRJ para liberação das garantias prestadas por terceiro e a suspensão das ações em face de terceiros (avalistas, coobrigados, etc.) é contrária à legislação, de sorte que tal disposição deve ser considerada ilegal”.
Recurso tempestivo (id 120906983) e preparado (id 120681489).
Sem contrarrazões, conforme id 124097571.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a previsão no PRJ para liberação das garantias prestadas por terceiro e a suspensão das ações em face de terceiros (avalistas, coobrigados, etc.) é contrária à legislação, de sorte que tal disposição deve ser considerada ilegal”.
No entanto, a questão não foi abordada expressamente pelo acórdão impugnado, que se limitou a examinar a matéria relativa à alienação de ativos, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça